Tribunal: TJSP
Processo: 1005615-93.2023.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
r Federal no 87/1996 e pela Lei Estadual no 6.347/1989, não se aplicando o Tema no 1.093 do STF.
6. A multa do item 2 do AIIM deve ser reduzida para 100% do valor do tributo, conforme Tema no 863 do STF.
7. A infração do item I.3 do AIIM é adequada, pois houve fato gerador de ICMS na operação envolvendo o produto "Agefil E-534".
8. A infração do item II.4 do AIIM deve ser afastada, pois os produtos são considerados insumos, permitindo o crédito de ICMS.
9. A infração do item II.5 do AIIM está correta, pois houve creditamento indevido de ICMS em operações de transporte com empresas optantes do Simples Nacional.
10. A ausência de escrituração das notas fiscais nos itens III.7 e III.8 do AIIM justifica a imposição de multas.
11. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o escalonamento do art. 85, §5o, do CPC, em razão do elevado valor da causa.
IV. Dispositivo e Tese
12. Recurso da autora provido em parte. Recurso da ré provido. Ação anulatória julgada parcialmente procedente, para: (a) afastar a infração indicada no item II.4 do AIIM de fls. 67/71; (b) determinar a redução da multa aplicada no item 2 (subitens 2.1 ao 2.11) do Quadro 1, do Demonstrativo do Débito Fiscal, do AIIM (fls. 72/75) para 100% do valor do tributo. Ônus sucumbenciais adequados conforme decaimento recíproco das partes.
Tese de julgamento: 1. Não há nulidade no AIIM por falta de submissão à comissão. 2. A cobrança de ICMS-DIFAL é legal. 3. Produtos utilizados no processo industrial são insumos. 4. Multa deve ser limitada a 100% do tributo. 5. Honorários advocatícios devem seguir o escalonamento do CPC. 6. Infrações do AIIM são válidas, exceto a do item II.4.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 85, §§3o e 5o; Lei Complementar Federal no 87/1996; Lei Estadual no 6.347/1989; RICMS/2000, art. 402, §§2o e 3o; art. 61, §13; STF, RE 1351076 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04.04.2022; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1001240-72.2023.8.26.0625, Rel. Paola Lorena, 3a Câmara de Direito Público, j. 26.07.2023.
(TJSP; Apelação Cível 1005615-93.2023.8.26.0568; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2026; Data de Registro: 02/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

São João da Boa Vista

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2026

Data de publicação:

02/04/2026

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Anulação de Débito Fiscal. Recurso da Autora Parcialmente Provido. Recurso da Ré Provido.
I. Caso em Exame
1. A C.B.L. Laminação Brasileira de Cobre Ltda. e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpuseram recursos de apelação contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal. A autora alegou nulidades no Auto de Infração e

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Anulação de Débito Fiscal. Recurso da Autora Parcialmente Provido. Recurso da Ré Provido.
I. Caso em Exame
1. A C.B.L. Laminação Brasileira de Cobre Ltda. e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpuseram recursos de apelação contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal. A autora alegou nulidades no Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) no 4.079.993-1, enquanto a ré contestou a fixação dos honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a nulidade do AIIM por falta de submissão à comissão competente e por cálculo de ICMS por estimativa; (ii) a legalidade da cobrança de ICMS-DIFAL; (iii) a adequação das infrações e multas aplicadas; (iv) a correta fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir
3. Não há nulidade no AIIM por falta de submissão à Comissão de Procedimentos Essenciais, pois a autora exerceu plenamente a defesa administrativa.
4. A infração do item I.1 do AIIM é válida, pois houve omissão no recolhimento de ICMS sobre mercadorias empregadas na industrialização.
5. A incidência de multa relativamente ao item I.2 está correta, pois a cobrança de ICMS-DIFAL está amparada pela Lei Complementar Federal no 87/1996 e pela Lei Estadual no 6.347/1989, não se aplicando o Tema no 1.093 do STF.
6. A multa do item 2 do AIIM deve ser reduzida para 100% do valor do tributo, conforme Tema no 863 do STF.
7. A infração do item I.3 do AIIM é adequada, pois houve fato gerador de ICMS na operação envolvendo o produto "Agefil E-534".
8. A infração do item II.4 do AIIM deve ser afastada, pois os produtos são considerados insumos, permitindo o crédito de ICMS.
9. A infração do item II.5 do AIIM está correta, pois houve creditamento indevido de ICMS em operações de transporte com empresas optantes do Simples Nacional.
10. A ausência de escrituração das notas fiscais nos itens III.7 e III.8 do AIIM justifica a imposição de multas.
11. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o escalonamento do art. 85, §5o, do CPC, em razão do elevado valor da causa.
IV. Dispositivo e Tese
12. Recurso da autora provido em parte. Recurso da ré provido. Ação anulatória julgada parcialmente procedente, para: (a) afastar a infração indicada no item II.4 do AIIM de fls. 67/71; (b) determinar a redução da multa aplicada no item 2 (subitens 2.1 ao 2.11) do Quadro 1, do Demonstrativo do Débito Fiscal, do AIIM (fls. 72/75) para 100% do valor do tributo. Ônus sucumbenciais adequados conforme decaimento recíproco das partes.
Tese de julgamento: 1. Não há nulidade no AIIM por falta de submissão à comissão. 2. A cobrança de ICMS-DIFAL é legal. 3. Produtos utilizados no processo industrial são insumos. 4. Multa deve ser limitada a 100% do tributo. 5. Honorários advocatícios devem seguir o escalonamento do CPC. 6. Infrações do AIIM são válidas, exceto a do item II.4.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 85, §§3o e 5o; Lei Complementar Federal no 87/1996; Lei Estadual no 6.347/1989; RICMS/2000, art. 402, §§2o e 3o; art. 61, §13; STF, RE 1351076 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04.04.2022; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1001240-72.2023.8.26.0625, Rel. Paola Lorena, 3a Câmara de Direito Público, j. 26.07.2023.